Tribunal: TJDFT
Processo: 0734262-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. BEM NÃO SONEGADO. SOBREPARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO OU CULPA GRAVE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ESTIMÁVEL. PROVEITO ECONÔMICO NÃO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. AFASTAMENTO.
1. Os valores decorrentes de FGTS são passíveis de partilha por ocasião da dissolução da sociedade conjugal, segundo o entendimento fixado pelo STJ.
2. A ação de sobrepartilha pressupõe que os bens atendam aos requisitos elencados no art. 669 do CPC.
3. Não ostentam a qualidade de sonegados para fins de sobrepartilha os bens conhecidos pelas partes à época da dissolução do vínculo conjugal. Precedentes desta Casa de Justiça.
4. A sobrepartilha não se presta a corrigir arrependimento de quaisquer das partes por ocasião da formalização de acordo de partilha válido e devidamente homologado.
5. É necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC para que se configure a litigância de má-fé, bem como a existência de elementos que apontem a existência de ato doloso ou culpa grave, e de efetivo prejuízo causado à parte inocente.
6. Em regra, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ter como parâmetro o valor atribuído à causa, quando o referido montante não é irrisório e nem inestimável o proveito econômico.
7. Recurso do autor não provido.
8. Recurso da ré parcialmente provido.